Tribunal: TJSP
Processo: 1015342-49.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Comprovada a regularidade da cobrança dos serviços digitais ("Antivirus Prot. Dig. 1 Device CB - PF", "Cine Docs.", "Skeelo", "Serviços Digitais Fone") – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO